Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-60.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002939-60.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (APELADO), EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO - CPF: 281.515.558-31 (ADVOGADO), Adair Antonio Bressan (APELANTE), JOSE CARLOS MARQUES ASSUNCAO - CPF: 031.743.151-07 (APELANTE), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (APELANTE), KARINA DE CARVALHO NICOLINI - CPF: 278.457.758-94 (ADVOGADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (APELANTE), ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ANDRADE ALVARENGA BOMBONATO - CPF: 008.584.456-03 (APELADO), ARTUR JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 301.627.768-96 (ADVOGADO), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS
DE TERCEIRO –

ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–

SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DOS EMBARGADOS -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VREBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – PERTINÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A extinção da
ação principal decorrente de acordo, com consequente liberação da constrição, acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro, que também devem ser extintos e, nesses casos a sucumbência é ônus de quem deu causa ao ajuizamento, nos termos do disposto na Súmula n. 303/STJ.

Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários dever ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro extintos
em razão de homologação de acordo, em que os embargados foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, os apelantes sustentam que não têm como arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e pedem a concessão da justiça gratuita.

No mérito, a
rguem que não houve nem pretensão resistida e nem interesse de agir dos apelados já que o acordo foi feito antes mesmo de serem citados dos Embargos de Terceiro.

Pugnam para que seja modificada a sentença, excluindo-se a sucumbência.

Contrarrazões no ID n.
250073715
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro extintos
em razão de homologação de acordo, em que os embargados foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O
s apelantes sustentam que não têm como arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e pedem a concess
ão da justiça gratuita e para comprovar anexam suas declarações de Imposto de Renda do exercício de 2024 (ID n.

250073708 - Pág. 1
e 2, n.
250073709 - Pág. 1
à 11, n.
250073710 - Pág. 1
e 2, n.
250073711 - Pág. 1
à 8) e extrato bancário de conta conjunta de ambos, emitido em setembro/2024 (ID n.
250073712 - Pág. 1
à 7), que atestam a hipossuficiência.

Os apelados, embora impugnem o pedido de gratuidade, não trazem provas
contundentes
das suas alegações
que pudesse invalidar os documentos supramencionados.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita.

MÉRITO

No mérito, arguem que não houve nem pretensão resistida e nem interesse de agir dos apelados já que o acordo foi feito antes mesmo de serem citados dos Embargos de Terceiro.

Pugnam para que seja modificada a sentença, excluindo-se a sucumbência.

Os Embargos de Terceiros foram opostos em 11/03/2020
pedindo-se o cancelamento de todos os atos preparatórios para designação de hasta pública, a avaliação e penhora.

A liminar de manutenção do embargante na posse do imóvel foi deferida no ID n.
250072749 - Pág. 54
, em 20 de abril de 2020, decisão que foi publicada no
DJe
em 24/4/2020.

Houve acordo nos autos principais que
acabou
por liberar o imóvel objeto deste feito, o que foi noticiado na contestação (ID n.
250073671
), perdendo-se o objeto dos Embargos de Terceiro.

Diante disso, vê-se que esta Ação só foi proposta porque houve penhora do imóvel e sua liberação decorreu de ato estranho aos embargantes/apelados, mas, em razão do referido acordo nos autos principais, desse modo, pelo princípio da causalidade, tendo os apelantes dado causa à propositura dos Embargos de Terceiro, devem arcar com a sucumbência.

Registra-se ainda, que foi necessária a concessão de liminar neste processo e os apelados foram intimados desse ato, caracterizando a pretensão resistida, já que não foi por liberalidade dos apelantes que o imóvel foi liberado.

Assim, o acordo e a perda superveniente do objeto não descaracterizam a pretensão resistida e nem o inicial interesse de agir, cabendo a condenação dos embargados na sucumbência
, conforme disposto na Súmula n. 303/STJ –
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade,
a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
”

(TJMG - A
P
10000210797957001, Rel
.
Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)
.

Quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, a sentença está conforme determina o disposto no art. 85 do CPC,
em percentual de 10% (o mínimo) sobre o valor da causa, já que não houve condenação e não seria possível mensurar o proveito econômico.

Pelo exposto, concedo a justiça gratuita e
nego provimento
ao Recurso. Majoro a verba honorária de 10% para 15% (art. 85, §11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024